Tribunal: TJDFT
Processo: 0752787-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, sem análise pelo juízo de origem, determinando a desocupação compulsória do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem configura violação ao contraditório e ampla defesa, ensejando nulidade da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui instrumento de defesa do executado, sendo imprescindível sua análise antes da adoção de medidas executórias, conforme o artigo 525 do CPC.4. A decisão agravada rejeitou a impugnação sem examinar seu mérito, limitando-se a considerar apenas a impugnação de outro executado, configurando afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.5. A nulidade da decisão agravada impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular apreciação da impugnação apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença sem apreciação de seu mérito pelo juízo de origem configura negativa de prestação jurisdicional, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525; CF/1988, art. 5o, LIV e LV, e art. 93, IX.